Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR TÍPICA. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA ART. 311, INCISO II DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante requer o deferimento de arresto como medida cautelar típica, que visa assegurar a satisfação de um crédito em caso de provimento judicial favorável na ação ajuizada (rescisão de contrato com pedido de ressarcimento de danos materiais).
2. Como toda medida cautelar, arresto como tutela de urgência exige demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõem os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.
3. Já a concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (artigo 311, inciso II do CPC) é medida excepcional que somente se justifica quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmadas em julgamento de casos repetitivos ou em súmulas vinculante”.
4. O autor/agravante alega na inicial que a obra teria sido abandonada pelos agravados em novembro de 2020 e a avaliação do engenheiro contratado pelo agravante, que teria levantado as irregularidades na obra, foi realizada em 10/2/2021. Ocorre que constam também dos autos diversos recibos de pagamento de execução de obra no mesmo endereço no período de dezembro a março de 2021, de modo que não é possível, a partir do que se tem nos autos, verificar o que ou quanto mesmo da obra foi ou não executado pelos réus/agravados. E isto inviabiliza quantificar, para fins de arresto, eventual valor a ser devolvido em caso de procedência do pedido de rescisão do contrato. 4.1. Isto, por si só, já justificaria aguardar a necessária angularização processual e o exercício do contraditório, tendo em vista o fato de o arresto pretendido pelo agravante significar a integralidade do que foi pago em razão do contrato firmado pelas partes. 4.2. Além disto, importa destacar a excepcionalidade inerente a antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação, nem apresentação de defesa. Concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que ainda não se evidencia. 4.3. Como bem destacado na decisão agravada, não há indicativos nos autos “de dilapidação de patrimônio ou condutas maliciosas praticadas pela parte requerida para fraudar seus credores”.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.